Tribunal: TJDFT
Processo: 0791738-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0791738-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON CARLOS XAVIER BOTELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Aguarde-se o julgamento do HC 0739035-80.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora